Tribunal: TCU
Processo: 000.020/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 980/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante relacionada, por atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.020/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manoel Urbano - AC. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia do parecer da unidade instrutiva (peças 6 a 8), da peça inicial dos autos, e da presente deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a adoção das providências internas de sua alçada, além de cópia para o respectivo órgão de controle interno; 1.6.2. informar ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.